Tribunal: TJMT
Processo: 1034924-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034924-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), IJETI- INSTITUTO JOVEM EMPREENDEDOR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - CNPJ: 16.099.847/0001-05 (AGRAVADO), SAULO PAULINO DA ROCHA PINTO - CPF: 825.977.902-15 (AGRAVADO), LIDIA VENANCIO PAULINO DA ROCHA PINTO - CPF: 109.601.041-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Busca de Bens do Devedor. Utilização de Sistemas INFOJUD e SNIPER. Possibilidade. CNIB. exige exaurimento prévio das Medidas Executivas Típicas.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I.
Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedidos de busca pelos sistemas INFOJUD, SNIPER, SREI e CNIB para fins de pesquisa patrimonial dos Executados. A Agravante sustenta a necessidade da utilização das ferramentas para garantir a efetividade da Execução, diante da frustração de tentativas anteriores e e de que não há sobreposição entre os sistemas.

II.
Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pesquisa pelo sistema INFOJUD exige o esgotamento prévio de diligências ordinárias; (ii) estabelecer se o sistema SNIPER pode ser utilizado de forma autônoma, sem exaurimento das vias executivas típicas; (iii) determinar se, para a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB, é necessário comprovar a frustração das medidas ordinárias.

III. Razões de Decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é desnecessário o esgotamento de outras diligências para autorizar a pesquisa pelo INFOJUD, por se tratar de ferramenta legítima de simplificação da execução.

4.

O SNIPER, como instrumento tecnológico instituído no âmbito do Programa Justiça 4.0 e aderido pelo TJMT, pode ser utilizado independentemente da demonstração de frustração de outras tentativas, por representar meio eficiente de localização de bens.

5.

A decretação de indisponibilidade de bens via CNIB exige o exaurimento das medidas executivas típicas, nos termos da jurisprudência do STJ, especialmente a frustração das tentativas por sistemas como Sisbajud e consultas a registros públicos e órgãos de trânsito.

6.

A consulta ao sistema SREI pode ser feita diretamente pela parte, sem necessidade de intervenção judicial, mediante cadastro e pagamento dos emolumentos correspondentes.

7.

Quanto aos demais sistemas (ONR, PREVJUD, COAF, CETIP, CBLC e CCS), não houve apreciação específica pelo juízo de origem, inviabilizando seu exame em grau recursal para evitar supressão de instância.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD pode ser autorizada independentemente do esgotamento prévio de outras diligências. 2. A utilização do sistema SNIPER independe de demonstração de frustração das medidas ordinárias, desde que implementado no tribunal. 3. A decretação de indisponibilidade de bens pelo CNIB exige o exaurimento das medidas executivas típicas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 346; STJ, Súmula 560.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 14.2.2019; STJ, REsp 1.939.480, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 29.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15.3.2019; TJDFT, AI 0721471-25.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, j. 29.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034924-03.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1001636-09.2022.8.11.0041
,
ajuizada em desfavor do
Imed – Instituto Metropolitano de Educação à Distância – EPP e outros
, indeferiu pedido de buscas pelos sistemas INFOJUD, SNIPER, SREI e CNIB.

Irresignada, a Agravante alega, em síntese, que os diversos sistemas conveniados têm finalidades e escopos distintos, não há sobreposição das informações obtidas, razão pela qual se faz necessária a utilização das ferramentas pleiteadas para rastreamento patrimonial mais completo e eficaz.

Embasa a probabilidade do direito na legalidade e necessidade da realização das pesquisas pleiteadas, diante da impossibilidade de obtenção da informação por outros meios.

Sustenta o risco de lesão grave e de difícil reparação, dada a restrição de seu direito à satisfação do crédito.

Pugna, ao fim, pela autorização das pesquisas junto ao INFOJUD, SNIPER, ONR, CNIB, SREI, COAF, CETIP, CBLC e CCS.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 258283174).

Desnecessária a intimação pessoal do réu revel para contraminutar o Recurso, a teor do artigo 346 do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025